Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004115-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DA SILVA DUTRA - CPF: 299.585.201-68 (APELADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL, PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, DE QUE HOUVE GRAVÍSSIMA DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DE VAZAMENTO CONSTATADO PELOS PRÓPRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os documentos apresentados pela própria ré/apelante demonstram satisfatoriamente que não houve tão elevado consumo de água na residência da parte autora que justifique tamanho aumento no valor das faturas mensais, e, pelo contrário, provam que há vazamento de água, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos e ordena revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004115-77.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. no 1004115-77.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDIVALDO DA SILVA DUTRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas referentes ao consumo de água nos meses de janeiro a junho e dezembro de 2018, ordenando “
revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores
”, bem como para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do indevido corte de fornecimento de água à residência da autora “
como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima
” (cf. Id. no 52327983 - pág. 1/7).

A apelante afirma a inexistência de dano moral indenizável dizendo que “
não constatou qualquer irregularidade nas cobranças
”, ou seja, porque “
não houve prática de ato ilícito
” (cf. no 52327985 - pág. 5/6).

Enfatizando que, “
comprovada a legalidade da cobrança das referidas faturas de janeiro a junho e dezembro de 2018, tendo em vista que foram medidas e lidas de acordo com o consumo do próprio apelado, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito
”, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (sic – cf. Id. no 52327985 - pág. 7/8).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Alega a parte autora que, é cliente da concessionária requerida pela por meio da matrícula no 4753-8, adimplente com todas as suas obrigações, e foi surpreendida com a fatura do mês 01/2018 no valor de R$ 1.940,87 , a do mês 02/2018 no valor de R$ 851,77, a do mês 03/2018 no valor de R$ 3.129,34, a do mês 04/2018 no valor de R$ 1.382,23, a do mês 05/2018 no valor de R$ 356,45 , a do mês 06/2018 no valor de R$ 481,97 e a do mês 12/2018 no valor de R$ 158,14de Novembro de 2018, extremamentes abusivas, que não correspondem com o consumo real da residência.

A remuneração pela prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O autor logrou produzir prova do fato do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo
.

De outro turno, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Inegável a responsabilidade da concessionária demandada.

A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados.

O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que instruem a inicial.

Nesse contexto, cabia à requerida demonstrar a inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Além disso,
a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima
, o que se afigura reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais gravosa.

Nesse contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição da fatura com valor superior à média de consumo, ensejando o refaturamento da conta pela média das faturas anteriores”
–
grifei
.

Sem delongas, trata-se de recurso absolutamente genérico que foge às particularidades da demanda.

Em primeiro lugar, não se pode falar que “
as faturas de janeiro a junho e dezembro de 2018 estão coerentes com o volume do consumo medido e lido, considerando as confirmações de leituras, bem como vistoria de ligação executadas
”,
pois os documentos apresentados pela própria Concessionária demonstram satisfatoriamente a clara inexigibilidade do débito mencionado nas faturas.

Ora, o documento denominado “
Impressão de Faturas
”, vinculado ao 52327960 - pág. 1/7, mostra que, à exceção das faturas impugnadas nos presentes autos, as cobranças mensais eram quase todas em valores aproximados a R$ 50,00, desde maio/2012 até novembro/2017, quando passou a subir ligeiramente, chegando a R$ 169,47 no mês de dezembro/2017.

Porém, nada explica a explosão dos quase dois mil reais cobrados já no mês seguinte, de janeiro/2018 (R$ 1.940,07).

Estes valores permaneceram elevados até junho, sendo o menor deles o referente ao mês de maio/2018 (R$ 356,45), que, mesmo assim, é muitíssimo superior à média de consumo registrada naqueles documentos.

No mesmo sentido, o documento denominado “
Impressão de Leituras e Consumo
”, onde se vê informação de que o “
Consumo Real
” do autor sempre oscilou entre 5 e 15 de uma unidade não informada, mas, naqueles meses de janeiro a junho de 2018, este número disparou para 121, 76, 215, 111, 39 e 49 (cf. Id. no 52327964 - Pág. 2
).

E para derrubar uma pá de cal sobre a questão, há o Laudo de Vistoria datado de 28/02/2018, vinculado ao Id. no 52327975 - pág. 1, onde consta expressamente a seguinte informação:

“HD funcionando corretamente sem vazamento nas conexões do cavalete, executado teste até a caixa e constatado que a vazamento, o morador Edvaldo foi orientado a refazer o encanamento 2kg de areia 1kg de cimento”
(sic – cf. Id. no 52327975 - pág. 1).

Assim, absolutamente evidente que o valor das faturas diverge muito do real consumo de água na residência do autor, sendo de rigor, pois, a declaração de inexistência de débito e determinação de

“
revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores
”, como fez a sentença.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, igualmente imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMa. Juíza sentenciante, sendo, inclusive, bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020